Tribunal: TJDFT
Processo: 0724513-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW. ADIAMENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. SERVIÇO DEFEITUOSO. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida a pagar à autora o importe de R$ 5.000,00, a título de compensação pelo dano moral experimentado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62447965). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega ilegitimidade passiva ad causam, visto que não foi a responsável pela revenda dos ingressos e que não possui parceria com a corré V. Defende a ausência de ato ilícito, uma vez que o cancelamento do show ocorreu por força maior e fortuito externo, devido a fenômenos meteorológicos inevitáveis, como forte onda de calor, riscos de raios e possibilidade de chuvas intensas no dia do evento. Pede provimento ao recurso, para reformara a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para os danos morais.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações e pugna pelo não provimento do recurso.
5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na Teoria da Asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim, há legitimidade passiva da ré, porquanto é apontada como responsáveis pelo prejuízo sofrido pelo consumidor. Ademais, a norma consumerista determina que todos os envolvidos na cadeia de consumo são responsáveis solidariamente pela reparação dos danos causados, conforme art. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o.
6. A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil da parte recorrente em razão do cancelamento do show da cantora Taylor Swift.
7. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2.o, 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. No caso, verifica-se a ausência de defeito no serviço prestado pela ré. Conforme evidenciado nos autos, a empresa ré, em razão de extremas condições climáticas e visando a segurança dos consumidores, adiou o show previsto para o dia 18 de novembro de 2023 (sábado) para o dia 20 (segunda-feira). Em que pese as condições adversas do tempo terem ocorrido em outros dias da semana em que ocorreu o show, não era possível que a empresa ré soubesse com antecedência se as condições climáticas permitiriam que o show ocorresse na data e horário programados, haja vista que a meteorologia não consegue prever com exatidão as condições de tempo. Há evidências de que as condições climáticas, de fato, foram mais extremas no sábado – 18 de novembro – a demonstrar que não se pode prever com exatidão as condições climáticas, pois, na mesma semana e somente dois dias depois, o show ocorreu sem maiores intercorrências. Assim, considerando as condições climáticas, o adiamento do show para segurança dos consumidores acompanhado de ampla divulgação acerca da nova data, resta demonstrada a ausência de falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade da requerida, nos termos do art. 14, §3o, I, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Além do mais, a situação dos autos - condições climáticas adversas - constitui fortuito externo, o que também afasta a responsabilidade civil da requerida, diante do rompimento do nexo causal.
11. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça em casos análogos: "(...) 11. Os fatos capazes de exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, são aqueles completamente estranhos à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominados como fortuito externo.12. Condições climáticas adversas (mau tempo) que impedem pouso, decolagem ou desvio de rota, quando comprovadas, constituem motivo de fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal, importando em excludente da responsabilidade civil decorrente do cancelamento do voo em si. (...) (Acórdão 1271336, 07615333520198070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020)" e (...) 10. Dano moral. Como o cancelamento do voo decorreu de condições adversas do clima, isto é, caso fortuito, e pelo fato da empresa aérea ter prestado os cuidados necessários, fornecendo transporte terrestre gratuito para os autores, que não aceitaram pelo horário que partiria o ônibus, não houve qualquer lesão à personalidade dos autores, que deixaram de viajar de avião por condições exclusivas do clima da cidade do Rio de Janeiro, até porque, realizar tal viagem, colocaria suas vidas em risco. (...) (Acórdão 1366556, 07524531320208070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.